Tribunal: TJBA
Processo: 8036458-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036458-61.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: SONIA CRISTINA SANTOS DA SILVA Advogado(s):LARISSA DUQUE MARQUES, ADRIANA MUNIZ SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.549/2017. LEGALIDADE. PAGAMENTOS PARCIAIS REITERADOS. MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA DO CRÉDITO ROTATIVO PARA PARCELAMENTO. CUMPRIMENTO DE NORMA REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Consumidora ajuizou ação indenizatória por danos morais cumulada com repetição do indébito contra instituição financeira, alegando que o banco promoveu parcelamento automático de fatura de cartão de crédito de forma unilateral e abusiva, sem sua anuência, gerando encargos indevidos. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos parcelamentos, condenando a instituição à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A instituição financeira apelou, sustentando ter agido em cumprimento da Resolução CMN nº 4.549/2017 do Banco Central, que determina a migração compulsória do saldo devedor do crédito rotativo para parcelamento em condições mais vantajosas após trinta dias. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, realizado após pagamentos parciais reiterados e fundamentado na Resolução CMN nº 4.549/2017, configura prática abusiva; (ii) verificar se há direito à repetição do indébito e à restituição em dobro dos valores cobrados; (iii) estabelecer se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A Resolução CMN nº 4.549/2017 estabelece que o saldo devedor não liquidado integralmente no vencimento somente pode permanecer na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, devendo ser migrado compulsoriamente para parcelamento em condições mais vantajosas ao consumidor. 4. A consumidora efetuou pagamentos parciais reiterados nas faturas com vencimento em janeiro e fevereiro de 2020, o que caracterizou a permanência de saldo devedor em crédito rotativo por mais de trinta dias, ensejando a aplicação obrigatória do parcelamento pela instituição financeira. 5. O parcelamento automático não decorreu de liberalidade ou arbitrariedade da instituição financeira, mas sim do cumprimento de dever regulatório imposto pelo Banco Central, com finalidade protetiva de evitar o endividamento excessivo do consumidor com juros elevados do crédito rotativo. 6. A taxa de juros aplicada ao crédito parcelado foi inferior à taxa praticada no crédito rotativo, cumprindo o requisito legal de condições mais vantajosas ao consumidor, conforme determinado pela regulamentação. 7. A alegada ausência de anuência formal da consumidora não invalida o parcelamento, uma vez que a migração compulsória decorre de norma cogente do órgão regulador do sistema financeiro, sendo amplamente divulgada e integrando o contrato de cartão de crédito. 8. Não houve ato ilícito praticado pela instituição financeira, mas sim o cumprimento de obrigação legal imposta pelo órgão supervisor, afastando-se a caracterização de abusividade ou venda casada de serviço não solicitado. 9. Reconhecida a regularidade e legalidade do parcelamento, os encargos a ele vinculados são devidos, inexistindo cobrança indevida apta a ensejar repetição do indébito ou restituição em dobro. 10. A ausência de ato ilícito e de cobrança indevida afasta o dever de indenizar, não havendo dano moral passível de reparação. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Inversão do ônus da sucumbência. Tese de julgamento: 1. O parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, realizado após pagamentos parciais reiterados e esgotado o prazo de trinta dias de permanência em crédito rotativo, constitui prática legítima e obrigatória imposta pela Resolução CMN nº 4.549/2017 do Banco Central, com finalidade protetiva ao consumidor. 2. A migração compulsória do saldo devedor do crédito rotativo para parcelamento em condições mais vantajosas decorre de dever regulatório da instituição financeira, não configurando ato ilícito, prática abusiva ou venda casada. 3. A ausência de anuência expressa do consumidor não invalida o parcelamento automático quando este resulta do cumprimento de norma cogente do órgão regulador do sistema financeiro. 4. Reconhecida a legalidade do parcelamento e a regularidade dos encargos cobrados, não há direito à repetição do indébito, à restituição em dobro ou à indenização por danos morais. _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 4.549/2017, arts. 1º e 2º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.320624-7/001, Rel. Des.ª Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 17.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8036458-61.2020.8.05.0001, sendo Apelante Hipercard Banco Multiplo S/A e Apelada Sonia Cristina Santos da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator